Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA RECONHECIDA EM OUTRA DEMANDA. ILÍCITO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – A recusa em prestar cobertura de seguro-saúde para medicamentos pleiteados pela Autora foi julgada injustificada por acórdão transitado em julgado, tendo sido a operadora do plano de saúde de autogestão compelida a custear o tratamento.

2 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, traduzindo-se em dissabor inapto a acarretar a reparação na forma pleiteada. Baseando-se a negativa de cobertura do procedimento médico em interpretação divergente das cláusulas contratuais e das normas que regem a matéria, tem-se que o fato consiste em mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação, inapto a violar direitos da personalidade. Embora se reconheça que a recusa em autorizar e custear o tratamento/medicamento indicado à Autora tenha lhe provocado chateação e percalços, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.

Apelação Cível provida.